Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736221-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por L. B. M. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0709451-79.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravante fosse reclassificada em nível escolar superior ao que ocupa no Colégio Militar Dom Pedro II. Em suas razões recursais, a agravante informa que quando tinha cinco anos de idade, foi inscrita no processo seletivo do Colégio Militar Dom Pedro II, ora agravado, tendo sido classificada para a Educação Infantil IV para o ano letivo de 2022; que já tinha o conhecimento que era ministrado em sala de aula; que possui capacidade intelectual superior ao restante da turma; que realizou avaliações psicológicas em 12/07/2022 e 29/05/2023, que demonstraram que a sua capacidade era compatível com ano letivo superior. Aduz que a manutenção da criança no ano em que se encontra pode causar prejuízos ao seu aprendizado; que os pais da agravante requereram administrativamente a sua progressão, o que foi negado pela instituição de ensino. Requer a concessão de tutela de urgência para que a agravada seja impelida a realocar a agravante do ensino infantil V para o 1o ano do ensino fundamental. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no Id no. 50743114. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não estão presentes. A agravante participou de processo seletivo público realizado pelo Colégio Militar Dom Pedro II, no qual foi aprovada para iniciar os estudos no Ensino Infantil IV, conforme edital no 01 - CMDP II/DE – 2021 – Homologação do Resultado Final dos Candidatos Matriculados – INFANTIL IV. Assim, quando de seu ingresso na instituição de ensino agravada, a agravante foi devidamente avaliada e foi alocada no nível de ensino infantil adequado às suas capacidades, conforme processo seletivo público e em respeito à isonomia entre todos os candidatos. O ingresso no referido colégio militar não é obrigatório, tanto é que é realizado por meio de seleção pública, logo, a agravante optou por se submeter ao regramento escolar e a ingressar no nível para o qual foi classificada na seleção pública. Lado outro, em resposta ao requerimento administrativo formulado pela agravante, o agravado informou que a agravante se encontra no nível adequado para a sua idade e desenvolvimento mental. Assim, não obstante os esforços dos pais da agravante em realocá-la em série mais avançada do que aquela para a qual ela (agravante/criança) foi aprovada, o fato é que a manutenção da agravante no grau em que se encontra não configura prejuízo ou dano grave ou de difícil reparação, tanto é que a sua permanência na instituição sequer é obrigatória – como já dito. Ademais, a alteração da criança de turma no presente momento, já em meados do segundo semestre de 2023, denota a ausência de urgência do pedido e, mais que isso, poderia prejudicar a aluna sobremaneira, tendo em vista restarem poucos meses para findar o ano letivo. Igualmente, não se vislumbram a probabilidade do direito nem a probabilidade de provimento do recurso, pois, conforme informado na decisão agravada (que negou a concessão de tutela antecipada), a Lei 9.394/1996, embora tenha previsto o direito de avanço para níveis mais elevados do ensino, conforme as capacidades individuais dos alunos, não previu tal possibilidade para o ensino infantil, tanto é que o art. 31, I, da referida lei, prevê que a “avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (grifos nossos). Não bastassem tais argumentos, a realocação da agravante em série subsequente violaria a isonomia em relação aos demais estudantes, que também se submeteram a processo seletivo público com o fim de ocupar uma vaga no Colégio Militar Dom Pedro II. Assim, em análise sumária, não se vislumbram os requisitos para a concessão de tutela de urgência ou mesmo de efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA e o EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador